Tribunal: TJPA
Processo: 0801330-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801330-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA PORFIRIO

AUTORIDADE: WALDILSON ENES COLINS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento Em Mandado de Segurança. Ausência De Impugnação Específica. Violação à Dialeticidade. Recurso Manifestamente Inadmissível.

Recurso Não Conhecido.

Caso em exame

1-

Agravo Interno
interposto contra
decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, diante da prolação de sentença que denegou a segurança nos autos da ação.

Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a pretensão do Agravante em reformar a decisão monocrática agravada, para que seja concedida a tutela de urgência antecipada, suspendendo-se imediatamente a remoção do Agravante e garantindo sua permanência na Central de Custódia e Reinserção de Ananindeua até o julgamento final do Agravo de Instrumento.

Razões de decidir

3-

Princípio da dialeticidade.

A
o agravante competia impugnar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, ocorre que as razões que fundamentam o pedido de reforma da decisão cingem-se às alegações de mérito referentes à pretensão de sustar o ato de remoção, fundamento em que não se alicerçou a decisão monocrática agravada.

4-Portanto, carece de admissibilidade o presente agravo interno, resultando no seu não conhecimento ante a violação do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Dispositivo

5-
Agravo de Interno não conhecido.

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015,
arts. 932 e 1.016, II e III

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; TJPA, Apelação Cível nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802035-40.2017.8.14.0000, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/01/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº 0801330-95.2024.8.14.0000
-PJE) interposto por
MARCIO PEREIRA PORFIRIO

contra Coordenador de Recursos Humanos - Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP
,
diante da decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a
seguinte conclusão:

“Ante o exposto, não conheço do presente recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.
”

Em razões recursais, o Agravante aduz que a decisão monocrática agravada é contrária ao princípio da legalidade e baseou-se na inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora, todavia, tal entendimento não se coaduna com os fatos e com o direito aplicável ao caso concreto.

Sustenta que o fumus boni iuris está presente na medida em que a remoção do Agravante foi realizada de maneira arbitrária, sem motivação clara e sem a devida observância dos princípios constitucionais e, o periculum in mora, por sua vez, está evidenciado pela iminente possibilidade de dano irreparável à situação funcional do Agravante, que será obrigado a se deslocar para outra localidade, comprometendo sua estabilidade e qualidade de vida.

Aduz que embora a decisão monocrática mencione a impossibilidade do Judiciário adentrar no mérito administrativo, a revisão do ato administrativo é permitida quando se trata de verificar sua legalidade, o que inclui o respeito aos princípios constitucionais e à motivação adequada.

Defende que o ato de remoção carece de fundamentação adequada e clara, uma vez que não foi demonstrada a real necessidade de serviço que justificasse a remoção do Agravante e, o Judiciário, ao não considerar a ausência de motivação, acabou por validar um ato administrativo viciado, o que caracteriza interferência indevida no mérito da Administração.

Alega que há elementos suficientes, que indicam a comprovada probabilidade do direito do Agravante e que autorizam a concessão da liminar para os fins de reintegração ao seu posto de origem, bem como, que resta configurado o perigo na demora, diante da dificuldade de se manter e de arcar com os custos de suas despesas mensais.

Afirma que a decisão monocrática desconsiderou que a Administração Pública deve observar os princípios da boa-fé e da confiança legítima (art. 37 da CF) e que o Agravante, ao ser removido anteriormente a pedido, estabeleceu uma relação de confiança com a Administração quanto à sua lotação, que agora foi abruptamente rompida.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática impugnada que não conheceu do Agravo de Instrumento e reconhecer que não houve perda superveniente do objeto, para que seja concedida a tutela de urgência antecipada, suspendendo-se imediatamente a remoção do Agravante e garantindo sua permanência na Central de Custódia e Reinserção de Ananindeua até o julgamento final do Agravo de Instrumento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo o não conhecimento do Agravo Interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento diante da notória perda de objeto.

É o relato do essencial.

VOTO

De início,
registra-se há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, incidem as Súmulas 182/STJ e 284/STF
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 26/11/2008)
.

Sobre o tema, Fredie Didier J. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“O agravo de instrumento deve conter, ainda, a exposição do fato e do direito aplicável e as razões que justificam o pedido recursal (art. 1.016, II e III, CPC), que hão de ser apresentadas juntamente com a petição de interposição, não havendo chance para juntada ou complementação posterior – não se aplica, no particular, o parágrafo único do art. 932 do CPC, tal como visto no capítulo sobre a teoria dos recursos. É indispensável a presença desses requisitos, que decorrem do princípio da cooperação e do contraditório.
As razões do agravo de instrumento devem combater a fundamentação da decisão e demonstrar seu desacerto; devem, enfim, “dialogar” com a decisão agravada
. Não é suficiente reiterar manifestações anteriores. Aliás, o art. 932, III, CPC, reputa
inadmissível
recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, Ed. JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 274) – Grifei

O
s artigos 932 e 1.016, II e III do CPC/15 estabelecem,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

(...)

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
; (Grifei)

Dos dispositivos acima, verifica-se que se trata do princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, pelo qual deve haver relação direta entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais expondo os motivos pelos quais pretende a reforma ou nulidade da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada, não conheceu o Agravo de Instrumento por perda de objeto, diante da prolação de sentença que denegou a segurança pleiteada na ação na origem.

Entretanto, da análise das razões recursais observa-se que em momento algum o Agravante ataca as razões de decidir da decisão agravada,

limitando-se a insurgir-se contra
o ato de remoção sob a alegação de ausência de demonstração de real necessidade de serviço que justificasse a remoção do Agravante
, tema que aliás sequer faz parte da decisão monocrática ora agravada, senão vejamos o pronunciamento do juízo ao decidir a questão,
in verbis
:

“Em consulta realizada no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE deste Egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que a ação principal fora sentenciada com a seguinte conclusão (Id 115457627):

(...)

A sentença de mérito proferida nos autos da Ação principal conduz ao exaurimento do objeto do recurso, pois absorve por completo o conteúdo da decisão agravada, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita. Acerca da questão, preleciona Fredie Didier Junior:

(...)

Ante o exposto, não conheço do presente recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. (...)”

Com efeito, v
islumbra-se que ao agravante competia impugnar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, ocorre que as razões que fundamentam o pedido de reforma da decisão cingem-se às alegações de mérito referentes à pretensão de sustar o ato de remoção, fundamento em que não se alicerçou a decisão monocrática agravada.

Portanto, carece de admissibilidade o presente agravo interno, resultando no seu não conhecimento ante a violação do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Acerca do assunto é pacífico o entendimento nesta E. Corte. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA.
RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO
.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSENTES
. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC/2015, o agravante, na petição de agravo interno, deve observar o princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso; 2.
Na espécie, da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que não houve impugnação específica do fundamento da decisão agravada
.
Isto porque, os termos do presente agravo interno, limitam-se a reproduzir as alegações constantes nas razões do agravo de instrumento, sem nenhuma menção ou argumentação específica ao fundamento da decisão interlocutória proferida, tornando imperioso o não conhecimento deste recurso
; 3. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ; 4. Recurso não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802035-40.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/01/2019 - grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. 1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal. 2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado. 3. Sobre o aspecto legal, tem-se que "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada." Art. 1.021, § 1º do CPC/2015. 4. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 - grifei)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, pelos fundamentos acima expostos, mantendo-se a decisão monocrática agravada, a qual não conheceu do recurso de gravo de instrumento por perda de objeto.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024